Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE QUITAR O DÉBITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de abstenção de descontos automáticos em conta corrente, relativos a contratos de empréstimo. A apelante defende a revogabilidade da autorização contratual de débito, de acordo com jurisprudência do STJ e normas do BACEN.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, determinar se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) no mérito, analisar se é possível ao consumidor revogar autorização para desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, incluindo a dialeticidade recursal, uma vez que a fundamentação apresentada pela consumidora é suficiente para demonstrar seu inconformismo e atacar os fundamentos da sentença recorrida.
4. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta corrente o direito de cancelar autorizações de débito, com efeitos a partir da data definida pelo cliente ou do recebimento do pedido pela instituição financeira.
5. O STJ, no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, reconheceu que o consumidor pode revogar a autorização para desconto automático em conta, sem prejuízo de sua obrigação de quitar o débito por outros meios, resguardando o princípio da autonomia privada.
6. No julgamento do Tema 1.085 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reafirmou a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente desde que previamente autorizados e enquanto a autorização perdurar, vedando, contudo, a perpetuidade da cláusula de autorização.
7. A revogação da autorização não implica em alteração do objeto contratual ou em liberação da dívida, mas apenas na modificação da forma de pagamento, mantendo-se o dever do devedor de cumprir suas obrigações nos termos ajustados.
8. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reforça o entendimento de que a revogação é prerrogativa do consumidor, sem configurar ofensa ao pacto contratual ou aos arts. 313 e 314 do CC, inexistindo, assim, violação ao pacta sunt servanda ou à boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 313 e 314. CPC, art. 85, § 11o. Resolução no 4.790/2020 do Bacen. Resolução do CMN no 3.695/2009, com redação da Resolução CMN no 4.480/2016.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1/3/2019. Tema 1.085, Recursos Repetitivos. TJDFT, Acórdão 1400822, 07406002120218070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. em 9/2/2022.

(ad)